Tribunal: TJMT
Processo: 0005162-46.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005162-46.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR REQUENA - CPF: 894.684.811-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 420.756.961-87 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), VALDECIR GOTARDO - CPF: 551.331.699-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DIAS - CPF: 630.128.631-68 (APELANTE), ANESIO DA SILVA SANTOS - CPF: 894.658.811-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), GENIVAL ALVES DA CRUZ (APELANTE), VICENTE PONCIANO FERNANDES (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), VALDECIR GOTARDO - CPF: 551.331.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER CORREIA DA SILVA - CPF: 025.556.961-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MARCOS HENRIQUE - CPF: 132.358.218-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE SOUSA - CPF: 948.012.235-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO KERI - CPF: 475.189.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LENILSON LIMA - CPF: 487.299.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DE LIMA - CPF: 036.328.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.286/03) – SEIS APELANTES –

PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA
– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS POR CINCO APELANTES

– FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO E OMISSÃO DO MAGISTRADO QUE DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR DATIVO

–
NULIDADE ABSOLUTA
– VÍCIO QUE TAMBÉM CONTAMINA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU – CRIMES APURADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO - SENTENÇA ANULADA DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA, APÓS OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS APELANTES PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBILICA -
PRELIMINAR ACOLHIDA EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER. MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS.

É indispensável a intimação dos réus para constituírem novo causídico, se o defensor público que atuava e suas defesas, foi devidamente intimado para apresentar alegações finais e quedou-se inerte. Não providenciada a intimação dos réus, nem a nomeação de defensor dativo e sentenciado o feito sem as respectivas alegações finais, evidente o cerceamento do direito de defesa dos acusados. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Inteligência da Súmula no. 523 do STF.

- Havendo a necessidade de nova análise das circunstâncias e ocorrência dos crimes, é prudente e mais técnico a anulação de toda a sentença para que o Magistrado
a quo
, após o oferecimento das alegações finais faltantes, profira nova sentença em relação a todos os apelantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
,
Anésio da Silva Santos
e
Vicente Ponciano Fernandes
, interpuseram a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual

os
quatro
primeiros foram condenados como autores do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), o
quinto
pela prática dos delitos de
Posse irregular de arma de fogo e de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03) e, o
sexto
, por perpetrar o crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03).

Em razões comuns,
Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
e
Anésio da Silva Santos
buscam,
preliminarmente
, a
anulação da sentença
por cerceamento de defesa, posto, que condenados sem a apresentação de alegações finais.
No mérito
, almejam a
absolvição
por atipicidade de suas condutas, pois não houve lesão ao bem jurídico tutelado (segurança pública) (fls. 475/481).

Por sua vez,
Vicente
busca
absolvição
mediante aplicação do princípio da insignificância (fls. 490/498).

As
contrarrazões
são pela
acolhida da preliminar
com a
anulação da sentença
e, caso superada tal tese, pelo
desprovimento
dos apelos (fls. 502/508);
igualmente
em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme o seguinte sumario (fls. 514/526):

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 12 E 14, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Preliminarmente: Nulidade da sentença: Acolhimento. Ausência de apresentação de memoriais pela defesa técnica acarreta em nulidade do processo, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mérito: Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta: Inviabilidade. Crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado - Não aplicação do princípio da insignificância - Ameaça ao bem jurídico evidenciada. Parecer pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
e
Anésio da Silva Santos
pleiteiam o reconhecimento de nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa, posto que a sentença condenatória foi proferida sem o prévio aporte de suas alegações finais.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, após a apresentação das alegações finais pelo MP, o processo foi encaminhado para a Defensoria Pública a fim de que se manifestasse na mesma fase processual, entretanto, os autos foram restituídos à secretaria sem a apresentação da referida peça processual, situação não constatada pelo magistrado primevo que proferiu sentença condenatória.

Via de consequência, não houve a intimação dos apelantes para constituição de novo patrono e, menos ainda, de nomeação de advogado dativo para tutelar seus interesses.

Assim, conclui-se que na fase de oferecimento das alegações finais,
Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
e
Anésio da Silva Santos
estavam desassistidos tecnicamente, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a evidenciar a
nulidade absoluta
, declarável até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

A propósito, é teor da Súmula n. 523 do STJ,
in verbis
:
“No processo penal,
a falta da defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
.

Sobre a matéria, trago à baila trecho de julgado do STJ:

“(...). No processo penal, o acusado deve estar sempre assistido por defesa técnica, a ser exercida por profissional habilitado, tratando-se de garantia fundamental irrenunciável e indisponível. Estando o acusado desassistido, é dever do magistrado a nomeação de advogado dativo ou defensor público (art. 265, §2o, do CPP), sob pena de afrontar o princípio constitucional da ampla defesa, a ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta (art. 564, III, "c", do CPP). (...)” (HC 357.515/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016)

E, também, desta e. Corte:

“(...) É cediço que o direito de defesa é direito indisponível do réu, consoante prescreve o artigo 5o, inciso LV, da Carta Constitucional, sendo que tal postulado é sedimentado pelo Código de Processo Penal ao prever no seu artigo 261, que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defesa técnica.
A fase de alegações finais é o momento processual oportuno para as partes apresentarem, no cotejo das provas produzidas e judicializadas, todas as teses úteis para o deslinde da lide. Com efeito, a retirada desse direito de defesa é vedada em nosso ordenamento constitucional, cuidando-se, portanto, de nulidade absoluta a falta de apresentação de alegações finais, no procedimento comum.
(TJ-MT - APL: 00006903120148110010 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2016) Destaquei

“(...) Ficou evidente a deficiência das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo, haja vista o causídico nada fez para garantir a efetiva representação do denunciado, apresentando uma defesa frágil e totalmente desproporcional à complexidade da ação. Acolher preliminar de nulidade é medida que se impõe, visto que, inequívoco o prejuízo causado ao réu, de forma que impõe-se a decretação da nulidade do processo, a partir da referida apresentação das alegações finais por ofensa direito da ampla defesa. (TJ-MT - APL: 00161832820178110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2019)

Nesse contexto, entendo ser
manifesto o cerceamento da defesa
de

Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
e
Anésio da Silva Santos
, direito este garantido constitucionalmente.

Acolho, pois, a preliminar suscitada para
declarar a nulidade do processo
, a partir da fase das alegações finais, devendo ser reaberto prazo para a Defensoria Pública apresentá-las em prol dos apelantes supracitados

Por consequência,
resta prejudicado o recurso de apelação
interposto por

Vicente Ponciano Fernandes
, devendo também ser novamente lavrada na origem, a sentença também contra ele.

É que o cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença em relação aos outros apelantes a ele se aplica devido à dinâmica fática dos autos, cujas provas são intrínsecas, ou seja, devem ser analisadas em conjunto, pois versa a denúncia sobre uma sucessão, entre os acusados, de compra a venda de armas que rendaram em porte e posse de artefatos bélicos.

Com tais considerações, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
levantada pela defesa de
Claudionor Requena
,
Genival Alves da Cruz
,
Antônio Carlos Dias
,
José Rodrigues da Silva
e
Anésio da Silva Santos
,

para declarar a
nulidade da sentença primeva,
inclusive, em relação ao apelante
Vicente Ponciano Fernandes
, devendo ser reaberto prazo para que a Defensoria Pública
apresente
, em relação a eles,

as alegações finais
e, depois, seja proferida nova sentença com relação a
todos
os apelantes.

Via de consequência,
julgo prejudicado o mérito
dos apelos de
Claudionor
,
Genival
,
Antônio
,
José
e
Anésio
e o exame do recurso de
Vicente Ponciano Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023